Tribunal: TJDFT
Processo: 0015094-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Não se cogita de omissão quando todas as questões alegadas foram devidamente abordadas no acórdão. O que pretende o Embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
3. Não se verifica defeito de fundamentação quando toda a matéria suscitada no recurso embargado foi analisada, não tendo a tese sustentada em recurso prevalecido.
4. A juntada de documentos na fase recursal é admitida, desde que a parte comprove se tratar de documento confeccionado após o ajuizamento da demanda ou demonstre justo motivo para apresentação posterior, observado-se sempre o contraditório. Assim, a colação de Livros Registros, em apelação, como reforço das provas já existentes não comporta admissão, uma vez que tal hipótese não se insere nas exceções previstas no parágrafo único do art. 435 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.